Tribunal: TJDFT
Processo: 0738395-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738395-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TANIA MARIA DA SILVA MONTEIRO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Considerando a impossibilidade de desistência da ação na presente fase processual (artigo 485, §5o, do CPC), intime-se a agravante TÂNIA MARIA DA SILVA MONTEIRO para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial por ela interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007